Tribunal: TJMT
Processo: 8010071-41.2015.8.11.0090
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010071-41.2015.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[THADEU KUFFEL - CPF: 288.420.651-53 (RECORRENTE), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

ENERGIA ELETRICA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ELETRIFICAÇÃO RURAL – PONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – REFORMA DA SENTENÇA –
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1.013 DO NCPC
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PROGRAMA “LUZ NO CAMPO” – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE REEMBOLSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1.013, §3º do Novo Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem”.

Não há que se falar em restituição de valores pagos, quando o contrato de construção de rede de eletrificação rural celebrado entre as partes não consta a hipótese de ressarcimento dos valores adimplidos pela consumidora, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.º 1.249.321.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020